Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. LEGÍTIMA. VALOR. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Em sendo verificado que a empresa reclamada foi notificada e intimada de todas as decisões, que foram devidamente fundamentadas, podendo exercer, de forma ampla, o seu direito à defesa e ao contraditório, conclui-se inexistir qualquer violação ao devido processo legal, porquanto foram respeitados todos os princípios aplicáveis ao processo administrativo e à Administração Pública.
2. A multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório e não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e repressão daquele que descumpre as normas de consumo.
3. Inexiste violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando o arbitramento da multa não extrapola os parâmetros normativos previamente traçados com vistas a assegurar a defesa do consumidor, de acordo às especificidades do caso concreto.
4. Apelação conhecida e não provida.